Tribunal: TJES
Processo: 5010842-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010842-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010842-93.2022.8.08.0030

RECORRENTE: TRES BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

RECORRIDOS: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

MAYCON DA SILVA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OFICINA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que sofreu acidente com seu veículo em 08/06/2022, tendo acionado a seguradora MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e adimplido a franquia de R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais). Discorre que, conforme indicado pela seguradora, levou o automóvel para ser consertado na oficina TRES BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA (MALABIM), mas o serviço não foi feito no período de 02 (dois) meses. Diante disso, aduz que transferiu o veículo para a oficina LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (KOBE NISSAN), que finalizou o conserto no prazo de 20 (vinte) dias.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas MULTIPLUS e TRÊS BARRAS AUTOPEÇAS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ademais, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e lucros cessantes, bem como a demanda em relação à requerida LAGE E SCARABELI. Por fim, reconheceu a revelia das empresas TRÊS BARRAS AUTOPEÇAS e MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR.

Nas razões recursais, a requerida TRÊS BARRAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA aduz que não efetuou o serviço em decorrência da ausência de adimplemento de valores pela seguradora MULTIPLUS, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que a recorrente é oficina de conserto de veículo e o recorrido é trabalhador autônomo, razão pela qual a relação firmada entre as partes é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus processual que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do
art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o veículo do autor foi para o conserto no dia 11/07/2022 e transferido para outra oficina em 15/08/2022, após permanecer mais de 01 (um) mês sem que a recorrente tenha iniciado a prestação de serviço.

Nesse âmbito, a recorrente não apresentou idônea justificativa quanto ao atraso no conserto e devolução do automóvel, além de responder solidariamente pelos prejuízos ensejados ao consumidor, uma vez que integra a cadeia de empresas fornecedoras junto com a empresa seguradora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços da recorrente, bem como da empresa seguradora, consoante disposto na sentença impugnada:

Vejo que, de certo, o veículo da parte autora ficou na primeira oficina, ora terceira requerida TRÊS BARRAS AUTO PEÇAS, do dia 11/07/2022 a 15/08/2022, quando foi encaminhado para a segunda oficina, LAGE E SCARABELI, ora primeira requerida, que consertou o automóvel em vinte dias úteis, tendo sido entregue ao autor em 09/09/2022, totalizando mais de trinta dias desde o pagamento da cota de participação. A parte requerida MULTIPLUS afirma que encaminhou a cota de participação para o autor efetuar pagamento da franquia no dia 06/07/2022, conforme demonstrado nos autos e este só o fez no dia 19/07/2022, o que postergou o início dos trabalhos. Observo que o documento de ID 18707718, pág. 2, mostra o pagamento total da franquia somente no dia 19/07/2022, sendo certo que, mesmo assim, o veículo ficou prazo superior a trinta dias para reparo, levando-se em consideração que só foi resolvido em 09/09/2022.

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço da seguradora, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou entendimento semelhants ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Assim sendo, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

No que se refere à alegação da recorrente TRÊS BARRAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA de que não efetuou o serviço em decorrência da ausência de adimplemento de valores pela seguradora MULTIPLUS, trata-se de risco inerente ao negócio e que não deve ser transferido ao consumidor, ficando a controvérsia acerca da ausência de pagamento entre a oficina e a seguradora para ser resolvida entre elas, com base nas regras negociais por elas celebradas.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de

não conhecimento
do recurso interposto pela requerida TRÊS BARRAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão do não comparecimento na audiência designada nos autos (ID 8298048).

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais (ID 8298064), é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.